Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-30.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-30.2023.8.14.1875

APELANTE: EROS PEREIRA SOARES

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. NULIDADE DE PROVAS. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS DO TIPO. NEUTRALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Eros Pereira Soares contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena inicial de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou, preliminarmente, a
nulidade do flagrante e das provas obtidas
por meio de busca pessoal sem justa causa, alegando que a medida foi ilícita por ter sido fundamentada apenas em denúncia anônima e nervosismo do acusado, sem a existência de fundada suspeita, o que deveria levar à absolvição com base no art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, a defesa pediu a
desclassificação do crime para porte para consumo próprio
(Art. 28 da Lei 11.343/2006), argumentando que o acusado era usuário e que a quantidade de droga apreendida (3,11g de cocaína e 0,7g de maconha) era ínfima, citando o julgamento do RE 635659 (Tema 506) do STF e a não comprovação pelo Ministério Público de que ele não era usuário.

Caso as teses anteriores não fossem acolhidas, a defesa requereu a
fixação da pena-base no mínimo legal
, alegando que a valoração da culpabilidade como "intensa" pela juíza foi equivocada e sem demonstração de dolo mais intenso, sendo tal valoração "normal à espécie".

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão
:

Rejeição da preliminar de nulidade da busca pessoal
: A tese defensiva não foi acolhida. A busca pessoal, conforme o Art. 244 do CPP, exige
fundada suspeita
, que não pode se basear unicamente em parâmetros subjetivos. No presente caso, a atuação policial não se pautou meramente em denúncia anônima desprovida de elementos ou em "intuições subjetivas". A denúncia anônima forneceu dados específicos (passageiro de VAN prefixo NB068, trecho Belém-Salinas, em atitude suspeita, com mochila preta), que foram corroborados em campo pela identificação do apelante com a mochila correspondente e seu nervosismo durante a abordagem. O encontro das drogas e a confissão posterior configuraram a
"fundada suspeita" exigida legalmente
, não se tratando de abordagem arbitrária.

Manutenção da condenação por tráfico de drogas e rejeição da desclassificação para consumo próprio
: A tese defensiva não se sustentou. A atuação policial foi precedida por elementos concretos que indicam a
fundada suspeita de tráfico e afastam a presunção de mero uso
. A denúncia anônima detalhada, o nervosismo do acusado, a apreensão de
7 porções de pasta base de cocaína e 1 papelote de maconha
, sendo a cocaína em sete "petecas" (indicando fracionamento típico de mercancia), e a confissão do acusado de ter sido preso anteriormente duas vezes por tráfico e estar recém-egresso do sistema prisional, são elementos objetivos robustos que rebatem a presunção de consumo pessoal.

A Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência estabelecem que, para determinar o fim da droga, o juiz deve considerar não apenas a natureza e quantidade, mas também o local, condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados idôneos e corroborados pelos demais elementos dos autos.

Revisão da dosimetria da pena
: A pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal. A valoração da
culpabilidade
como
"intensa"
sob o argumento de que o réu "contribui para disseminar violência" foi neutralizada, pois essa característica é inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas e não demonstra maior reprovabilidade individual que transcenda o ordinário para o crime, configurando
bis in idem
.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
, especificamente o fato de o apelante ter sido
flagrado cometendo o delito em transporte público
, foi mantida como fator desfavorável, pois aumenta a periculosidade da conduta e o potencial de disseminação da droga em ambiente coletivo.

Assim, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. A pena de multa foi mantida em 4 (quatro) dias-multa em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, apesar de erro de cálculo anterior. Foi reconhecida e aplicada a causa de diminuição da pena pelo
tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006)
, reduzindo a pena em 2/3.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
. A pena do recorrente Eros Pereira Soares foi modificada e
reduzida definitivamente para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 4 (quatro) dias-multa
. O regime de cumprimento será o
aberto
, e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 244 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, VII do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

RE 635659 (Tema 506) do Supremo Tribunal Federal (STF);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO (STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024);

APELAÇÃO CRIMINAL (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800011-30.2023.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, COMARCA DE SANTARÉM NOVO

APELANTE: EROS PEREIRA SOARES

ADVOGADA: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS, OAB/PA 30.929

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
EROS PEREIRA SOARES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Termo Judiciário de São João de Pirabas, Comarca de Santarém Novo, que lhe impôs a pena de
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
04 (quatro)
dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi apresentada pelo
Ministério Público
em
26 de janeiro de 2023
. Os fatos narrados na denúncia ocorreram em
8 de janeiro de 2023
, por volta das 19h20. Segundo o Ministério Público, o acusado foi encontrado guardando
7 porções de pasta base de cocaína
e
1 papelote de maconha
, em desacordo com a autorização legal.

A abordagem policial se deu após uma
denúncia anônima
informar que um passageiro de uma VAN (prefixo NB068, que fazia o trecho Belém-Salinas) estaria em atitude suspeita, portando uma mochila preta. Os policiais militares, Luiz Alexandre da Costa Pereira e Manoel Ferreira de Jesus, abordaram o veículo na Vila Timbiras, identificaram o recorrente, e encontraram as drogas em sua mochila.

Em interrogatório, o acusado confessou que possuía os entorpecentes, alegando que eram para seu
consumo pessoal.
Também admitiu ter sido
preso anteriormente duas vezes por tráfico de drogas
e que havia sido recentemente liberado. A denúncia enquadrou-o na conduta do
Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

A denúncia foi recebida em
9 de fevereiro de 2023.

Em
8 de março de 2023
, foi anexado aos autos o
laudo definitivo
da perícia, confirmando que a substância pastosa continha
COCAÍNA
(Benzoilmetilecgonina) e a erva era
MACONHA
(Cannabis sativa L.).

A defesa prévia foi apresentada em
23 de maio de 2023,
onde arguiu que a apuração dos fatos dependia de mais elementos fáticos, a serem esclarecidos na Audiência de Instrução e Julgamento. Reservou-se o direito de impugnar demais termos da denúncia nas Alegações Finais. As testemunhas indicadas pela defesa foram as mesmas da denúncia (os policiais militares Luiz Alexandre da Costa Pereira e Manoel Ferreira de Jesus).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
23 de maio de 2023. O acusado não compareceu
, mesmo intimado, e sua
revelia foi decretada
nos termos do art. 367 do CPP. Foram ouvidas as testemunhas policiais
Luiz Alexandre da Costa Pereira
(PM) e
Manoel Ferreira de Jesus
(PM).

Em
7 de junho de 2023
, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, reafirmando a acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Arguiu que a
materialidade e a autoria estavam comprovadas
pelos depoimentos dos policiais (que possuem fé pública) e pelo laudo toxicológico definitivo, além do que a quantidade de cocaína indicava traficância e que a conduta do acusado se enquadrava no tipo penal de ação múltipla, solicitando a
condenação integral do acusado.

Em
11 de janeiro de 2024
, a defesa apresentou suas alegações finais, pleiteando, primeiramente, a
nulidade do flagrante e das provas obtidas
por meio de busca pessoal sem
justa causa
, baseada apenas em denúncia anônima e nervosismo do acusado. Subsidiariamente, a defesa pediu a
desclassificação do crime para porte para consumo próprio (Art. 28 da Lei 11.343/2006)
, alegando que o acusado era usuário e que a quantidade de droga apreendida (3,11g de cocaína e 0,7g de maconha) era ínfima, citando o julgamento do RE 635659 (Tema 506) do STF

A sentença foi proferida em
20 de abril de 2024
julgando
procedente a denúncia
, condenando o recorrente pela infração do
Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
, à pena
definitiva
de
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos
.

A defesa do acusado interpôs
Recurso de Apelação. Em suas razões recursais requereu, preliminarmente, a nulidade das provas pela
ilegalidade da busca pessoal por falta de
fundada suspeita
, baseada apenas em denúncia anônima e nervosismo com a consequente
absolvição
com base no art. 386, VII do CPP; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o Art. 28 da Lei 11.343/2006, reiterando que o réu era usuário e que a quantidade de droga era muito inferior ao limite de 40g para maconha estabelecido no Tema 506 do STF (RE 635659), e que o Ministério Público não conseguiu afastar a presunção de que ele era usuário; caso as teses anteriores não fossem acolhidas, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a valoração da culpabilidade como "intensa" pela juíza foi equivocada e sem demonstração de dolo mais intenso.

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões
em
8 de outubro de 2024
requerendo o conhecimento e o
desprovimento do recurso
de apelação.

Em
26 de fevereiro de 2025
, o Procurador de Justiça Criminal, Armando Brasil Teixeira, apresentou seu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A defesa do Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada, argumentando que a medida foi ilícita por ter sido fundamentada apenas em denúncia anônima e no nervosismo do acusado, sem a existência de justa causa ou fundada suspeita, o que, por consequência, deveria levar à absolvição.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhimento, devendo ser mantido o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

A busca pessoal, conforme o Artigo 244 do Código de Processo Penal, pode ser realizada sem mandado judicial nos casos de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. É pacífico o entendimento de que a "fundada suspeita" não pode se basear unicamente em parâmetros subjetivos, exigindo elementos concretos que justifiquem a medida invasiva.

No presente caso, a atuação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão do Apelante não se pautou meramente em denúncia anônima desprovida de elementos ou em "intuições e impressões subjetivas". Ao contrário, as circunstâncias que antecederam a busca pessoal indicam a existência de
dados concretos e bem delineados
que justificaram a abordagem.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que um passageiro de uma VAN de prefixo NB068, que realizava o trajeto Belém-Salinas, estaria em atitude suspeita portando uma mochila na cor preta.

Diante dessa informação, os policiais abordaram o veículo no perímetro da Vila Timbiras. No interior da van, identificaram o apelante com uma mochila que correspondia às características relatadas na denúncia.

Além da correspondência com a denúncia, os policiais relataram que o acusado demonstrava nervosismo durante a abordagem.

Após a revista pessoal, foram encontradas sete porções de pasta base de cocaína e um papelote de maconha na mochila do recorrente. O próprio acusado
confessou a posse dos entorpecentes
, alegando que eram para seu consumo pessoal. A materialidade do crime foi confirmada posteriormente pelo laudo toxicológico definitivo, que identificou as substâncias como cocaína e maconha.

Esses elementos, em conjunto, configuram a "fundada suspeita" exigida legalmente, não se tratando de uma abordagem arbitrária. A denúncia anônima forneceu dados específicos que puderam ser verificados em campo, e a observação da atitude do indivíduo, juntamente com a correspondência da descrição, conferiu a necessária base objetiva à suspeita.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, corrobora a legalidade de buscas pessoais amparadas em
fundadas razões e informações prévias
que indiquem a prática de ilícitos, distinguindo-as das abordagens de rotina sem qualquer indício concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

A defesa do Apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, tipificado no Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, para a conduta prevista no Artigo 28 da mesma Lei (porte para consumo próprio). Alega, para tanto, que o acusado é usuário de drogas e que a quantidade apreendida (3,11g de cocaína e 0,7g de maconha) seria ínfima, citando a presunção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635659 (Tema 506) para
cannabis sativa
.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta, e a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, pelos fundamentos que seguem.

A abordagem policial que culminou na prisão do recorrente não se deu por mera aleatoriedade ou em função de "meras informações anônimas ou impressões ou intuições subjetivas". Ao contrário, a atuação policial foi precedida e acompanhada por elementos concretos que indicam a fundada suspeita de tráfico e afastam a presunção de mero uso:

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima detalhada informando que um passageiro de uma VAN de prefixo NB068, que fazia o trajeto Belém-Salinas, estaria em atitude suspeita portando uma mochila na cor preta. Diante dessa informação, os policiais abordaram o veículo e identificaram o denunciado com uma mochila que correspondia às características relatadas.

Além da correspondência com a denúncia, os policiais relataram que o acusado demonstrava nervosismo durante a abordagem, apresentando uma "atitude suspeita, pois vinha de cabeça baixa e aparentando nervosismo".

Após revista, foram encontradas
7 porções de pasta base de cocaína e 1 papelote de maconha
na mochila do Apelante. O laudo toxicológico definitivo confirmou que se tratava de
3,011g de cocaína (distribuídas em sete petecas)
e
0,757g de maconha
. A distribuição da cocaína em sete porções ("petecas") já sugere o fracionamento típico da mercancia, o que é incompatível com o consumo pessoal.

A defesa invoca o julgamento do STF no RE 635659 para fundamentar a desclassificação. No entanto, a própria tese fixada pelo STF estabelece que a presunção de usuário para quantidades inferiores a 40g de
cannabis sativa
é
relativa
, podendo ser afastada "quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes".

No caso em tela, a apreensão de cocaína (uma substância de maior poder viciante) em múltiplas porções ("petecas") juntamente com maconha, o nervosismo demonstrado, a denúncia anônima detalhada são
elementos objetivos robustos que rebatem a presunção de consumo pessoal
.

A Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a jurisprudência são claras ao estabelecer que, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz deve considerar
não apenas a natureza e a quantidade da substância, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.
O tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato, atentando contra a saúde pública, e a pequena quantidade por si só não o torna atípico ou insignificante.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares Luiz Alexandre da Costa Pereira e Manoel Ferreira de Jesus, que participaram da prisão em flagrante, foram colhidos em audiência de instrução e são considerados
meios de prova idôneos para embasar a condenação
, especialmente quando corroborados pelos demais elementos dos autos, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo. A validade desses depoimentos foi reiterada na sentença de primeiro grau.

A quantidade e as circunstâncias deduzem que o réu não estava portando o entorpecente apenas para seu consumo pessoal.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Todos os elementos probatórios coligidos aos autos – a denúncia anônima corroborada por observação policial, o comportamento suspeito do acusado, a natureza da droga (cocaína e maconha) e sua forma de acondicionamento em porções para a venda, a própria confissão do acusado (ainda que para uso), e principalmente seus antecedentes criminais relacionados ao tráfico – convergem para confirmar a prática do crime tipificado no Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do Apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando equívoco na dosimetria da pena imposta, especialmente no que tange à valoração da culpabilidade.

Analisando a fundamentação da dosimetria da pena na sentença de primeiro grau, verifica-se que o juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, o que representa um patamar superior ao mínimo legal previsto para o crime do Artigo 33 da Lei 11.343/2006 (reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa).

Para justificar essa exasperação, a sentença considerou as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis:

·

Culpabilidade:
avaliada como "intensa, já que o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência".

·

Circunstâncias do crime:
consideradas desfavoráveis, "visto que ele foi flagrado cometendo o delito em transporte público".

A defesa, em suas razões recursais, argumenta que a culpabilidade do acusado é "normal à espécie", pois não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, e que o
modus operandi
empregado não tinha nada de especial. Portanto, essa circunstância não deveria ser valorada negativamente para exasperar a pena.

Com efeito, a valoração da culpabilidade como "intensa" com a justificativa de que o réu "contribui para disseminar violência" ao praticar o tráfico parece referir-se a uma característica inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, e não a uma particularidade da conduta do apelante que demonstre maior reprovabilidade social ou individual em relação ao crime. A "culpabilidade", como critério de dosimetria da pena-base, deve espelhar o grau de reprovação do agente, mas por elementos que transcendam o que já é esperado para o tipo criminoso. A mera prática do tráfico, por sua natureza, já implica a contribuição para a disseminação da violência social, e utilizar este argumento genérico para elevar a pena-base configura
bis in idem
com a própria tipificação do crime.

Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade, baseada na justificativa apresentada, merece ser
neutralizada
, pois não foram demonstrados elementos concretos que indicassem uma intensidade de dolo ou uma reprovabilidade da conduta do Apelante que superasse o ordinário para o delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
, notadamente o fato de o apelante ter sido "flagrado cometendo o delito em transporte público", pode ser considerado um fator que aumenta a periculosidade da conduta, dado o maior potencial de disseminação da droga e o risco a um número indeterminado de pessoas em um ambiente coletivo. Essa circunstância é um elemento concreto e objetivo que pode justificar a elevação da pena-base.

Assim, embora a valoração da culpabilidade deva ser afastada por ser genérica, a pena-base pode ainda ser fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do crime (transporte público), que revela a destinação à traficância e um grau de reprovação que justifica uma pena-base superior ao mínimo legal.

Assim,
neutralizo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, por considerá-la inerente ao tipo penal e não demonstrada por elementos concretos que extrapolem a natureza do crime. Contudo, mantenho a exasperação da pena-base em razão das
circunstâncias do crime
(flagrante em transporte público).

Portanto, a pena será revista, voltando ao piso, e majorada no percentual de 1/6 considerando o vetor circunstâncias do crime, e a pena-base será fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Verifico que houve erro na contagem da multa, de modo que o Magistrado fez um cálculo utilizando como base o menor dia-multa fixado em lei, sendo um equívoco.

Como o recurso é exclusivo da defesa, e em atenção ao principio do
non reformatio in pejus
, não faremos correções no valor fixado em dias-multa, de modo que será mantida como fixada.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causa de aumento.

Há causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/3, fixando a pena, em definitivo em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

A pena de multa será a fixada pelo decisum, em 4 (quatro) dias-multa (fixada na sentença e mantida em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo a pena do recorrente Eros Pereira Soares para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 4 (quatro) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025